Tribunal: TJBA
Processo: 8015113-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015113-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MAURO DE OLIVEIRA GUILLAMON e outros (2) Advogado(s): CLEMILSON LOPES, SILVIO LUIS CLEMENTE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE EUNÁPOLIS, VARA DE EXECUÇÕES PENAIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DE INCLUSÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de preso, alegando constrição ilegal à liberdade, em razão de inclusão e prorrogação no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), decididas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Eunápolis/BA, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Pleito de restabelecimento do regime anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o habeas corpus como meio de impugnação da decisão que prorrogou a inclusão do paciente no RDD; (ii) houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela ausência de instauração de procedimento específico; (iii) há ausência de fundamentação idônea na decisão que prorrogou a submissão do paciente ao regime disciplinar diferenciado. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não se presta à substituição do recurso de agravo em execução previsto no art. 197 da LEP, sendo vedado o seu uso para tal finalidade, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verificou nos autos. 4. A decisão impugnada apresentou, a priori, fundamentação idônea, pautando-se na necessidade de cessar a crise no estabelecimento prisional e prevenir novos resgates, inexistindo nulidade que enseje concessão da ordem. IV. Dispositivo 5. Ordem de habeas corpus não conhecida. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados os autos do Habeas Corpus n° 8015113-66.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente MAURO DE OLIVEIRA GUILLAMON, e como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Eunápolis/BA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR